Tribunal: STF
Processo: RE 552483
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: TRIBUT ÁRIO. IMPOSTO   SOBRE   A   RENDA   E   PROVENTOS   DE   QUALQUER   NATUREZA . PESSOA   F ÍSICA. GRATIFICA Ç ÃO ESPONT ÂNEA. CARACTERIZA Ç ÃO COMO   INDENIZA Ç ÃO OU   REMUNERA Ç ÃO. DISCUSS ÃO INFRACONSTITUCIONAL . 


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




Na forma como abordada pelo Tribunal de origem e versada nas razões de recurso extraordinário e de agravo regimental, a discussão acerca da caracterização dos valores recebidos a título de “gratificação espontânea por tempo de serviço” como indenização ou como remuneração depende primordialmente de parâmetro infraconstitucional. 




Aplicação da Súmula 636/STF. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.